Tribunal: TJMT
Processo: 0013212-76.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013212-76.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAIAS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.854.042-27 (APELADO), REGINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 534.916.451-15 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), DERCI DOS REIS MARTINS - CPF: 550.061.249-20 (APELADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), PAULO AURELIANO DANTAS - CPF: 447.067.741-87 (APELADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), EVALDO LOOSE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.854.042-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCI DOS REIS MARTINS - CPF: 550.061.249-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013212-76.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REGINALDO JOSE DA SILVA, PAULO AURELIANO DANTAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO EVIDENCIA O DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.

Se não há, na denúncia, descrição compatível com a nova definição jurídica do fato, a solução a ser dada ao caso, igualmente, é a absolvição, por força da Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013212-76.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REGINALDO JOSE DA SILVA, PAULO AURELIANO DANTAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

- Condenar
Izaias de Souza Barbosa
pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Desclassificar a conduta narrada na denúncia da prática do delito do artigo 180, § 1o, do Código Penal para o crime do artigo 180, § 3o, do Código Penal, em relação a
Reginaldo José da Silva
e
Paulo Aureliano Dantas
, com a conversão do julgamento em diligência, determinando vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade de oferecer ou não a
suspensão condicional do processo
em relação a eles;

- Absolver
Derci dos Reis Martins
do delito do artigo 180, § 1o, do Código Penal (Id.: 176101790).

Intimado, o Ministério Público se manifestou quanto a não concordância do oferecimento da suspensão condicional do processo em relação a Reginaldo José da Silva e Paulo Aureliano Dantas, consignando, inclusive, que apresentou recurso de apelação.

O advogado de Reginaldo José da Silva opôs embargos de declaração para sanar possível omissão na sentença, os quais foram julgados improcedentes (Id.: 176101823).

O réu Izaias de Souza Barbosa foi devidamente intimado da sentença, porém manifestou o desejo de não recorrer, conforme certificado no Id.: 175101807.

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende sejam Reginaldo José da Silva e Paulo Aureliano Dantas condenados pelo delito do artigo 180, § 1o, do Código Penal (Id.: 176101818).

A defesa de Paulo Aureliano Dantas, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 176101821).

A defesa de Reginaldo José da Silva, nas contrarrazões, requer o não provimento da apelação (Id.: 176101822).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 123018498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013212-76.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: REGINALDO JOSE DA SILVA, PAULO AURELIANO DANTAS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

Fato 1:
n
o dia 8 de abril de 2019, por volta das 8h00min., em Tangará da Serra, o denunciado Izaias de Souza Barbosa, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 2 (duas) baterias da marca ERBS, de 100 amperes, avaliadas em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme Auto Avaliação Indireta acostado aos autos, da vítima Evaldo Loose.

Fato 2:
no ano de 2019, em Tangará da Serra, os denunciados Reginaldo José da Silva, Paulo Aureliano Dantas e Derci dos Reis Martins, com consciência e vontade, receberam e venderam, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 2 (duas) baterias da marca ERBS, de 100 amperes, avaliadas em R$ 1.000,00 (mil reais).

Especificamente em relação a Reginaldo José da Silva e Paulo Aureliano Dantas, o Ministério Público os denunciou pelo crime do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Após a instrução processual, a juíza de primeiro grau desclassificou a conduta dos apelados para o delito do artigo 180, § 3o, do Código Penal, consignando que:

“(...) importante mencionar que muito embora o Ministério Público tenha oferecido denúncia em face dos réus pela prática do crime descrito no artigo 180, § 1o do CP, durante a instrução processual, houve dúvidas acerca da prática do referido crime, no entanto, restou cristalinamente demonstrada a ocorrência do delito previsto no artigo 180, § 3o do CP.

Da mesma forma, em que pese os acusados não terem sido denunciados pela prática do delito de receptação culposa e sim dolosa qualificada, constato que o referido crime restou evidenciado, porquanto demonstrada a ausência de dolo de ambos os réus, não obstante da instrução se tenha inferido, sem sombra de dúvidas, que agiram com falta do dever objetivo de cuidado (...).

Desta forma, analisando as provas colhidas nos autos, restou comprovada a conduta delituosa dos réus Reginaldo José da Silva e Paulo Aureliano Dantas, contudo, na modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o do Código Penal (receptação culposa)”.

Não obstante, o Ministério Público pretende sejam Reginaldo José da Silva e Paulo Aureliano Dantas condenados pelo delito do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, t
ermo de exibição e apreensão, termo de entrega, termos de declarações dos acusados e depoimentos colhidos na instrução probatória.

No tocante à autoria delitiva, tenho que as provas colhidas não evidenciam o delito do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

O réu
Paulo Aureliano Dantas
, quando ouvido na fase extrajudicial, declarou:

“(...) QUE o declarante informa que possui um estabelecimento, localizado no endereço supramencionado, no qual trabalha com a compra e venda de sucata; QUE no dia que ocorreu a compra dessa bateria, não estava em seu estabelecimento, sendo que foi a pessoa de seu filho VINICIUS QUEIROZ DANTAS, que realizou a compra da mesma, pois acreditou que era sucata, já que a pessoa que revendeu de vez em quando ia até o estabelecimento para vender sucata; QUE informa que todas as baterias adquiridas, que estão em bom estado de conservação e funcionamento, são vendidas para a Empresa MARTINS BATERIA; (...)”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afiançou que:

“seu filho comprou a bateria que Izaias ofereceu, porém, comprou como sucata. Que, posteriormente, revenderam, como sucata também, para a pessoa de Derci, juntamente com outros materiais de sucata.

Aduz que quem comprou a bateria foi seu filho, eis que não estava presente no momento da compra. Informou que seu filho ficava na loja algumas vezes, quando ele saía, sendo o menino autorizado a comprar sucatas, latas e alumínio.

A Polícia chegou ao seu estabelecimento perguntando sobre uma bateria furtada e, tanto ele quanto seu filho Vinicius se assustaram e, por essa razão, negaram a compra da bateria. Aduziu que no momento que a Polícia foi até lá, ele já tinha vendido a bateria para o Sr. Derci.

Aduz que nunca testou a bateria, tendo vendido esta ao Sr. Derci como sucata, por peso, junto com outros materiais de sucata.

Quando questionado, o acusado Paulo aduziu que já compraram, algumas vezes, alumínio e latas de Izaias.

Afirmou que está há mais de 15 anos neste ramo e nunca passou por situação semelhante, aduzindo que sempre compra apenas sucata, inclusive, nunca vendeu bateria em condições de uso para o Sr. Derci, tendo vendido esta bateria como sucata, por peso, junto de outras sucatas.

Quando vende as sucatas, não testa os produtos, apenas os revende tudo como sucata.

Por fim, informou que seu filho não possuía conhecimento de que a bateria estava em funcionamento, pois, comprou como sucata e que nem chegaram a testar os produtos justamente por acreditar se tratar de sucata” (depoimento extraído da sentença, Id.; 176101790).

Derci dos Reis Miranda
, na delegacia, contou que:

“possui um estabelecimento, que trabalha com compra/venda e prestação de serviço de baterias de nome MARTINS BATERIAS, localizado no endereço supramencionado; QUE relata que a aproximadamente 15 (quinze dias) um rapaz de estatura mediana, de cor parda e magro, compareceu em seu comércio, oferecendo uma bateria; QUE o declarante desconfiado da procedência desse produto, recusou a compra da mesma e ele foi embora do local; QUE na semana passada, não se recordando a data exata, a pessoa de PAULO, que tem um estabelecimento de compra/venda de sucatas, foi até seu estabelecimento, para revender sucatas; QUE sempre compra sucatas de PAULO e nesse dia não foi diferente, sendo que nesta compra estava uma bateria da marca ERBS, de 100 amperes; QUE na data de ontem (17/04/2019), PAULO foi até seu estabelecimento e relatou que a bateria que tinha sido vendida com a sucata, se tratava de produto de furto e que teria sido vendida para ele, pelo mesmo rapaz que tinha a oferecido a quinze dias atrás para o declarante; QUE dessa forma tendo conhecimento dessa situação o declarante de livre e espontânea vontade, compareceu nesta delegacia para entregar a bateria, para que dessa forma as devidas providências sobre o caso fosse realizada; (...)”.

Em juízo, confessou que:

“Izaias tinha passado lá para lhe vender a bateria, porém, não comprou porque desconfiou do jeito de Izaias chegar, pois parecia drogado, tendo este se negado a comprar.

Informou que quando a bateria está muito suja é difícil de saber se é velha ou nova e que as baterias oferecidas por Izaias estavam sujas, não dando para saber se, de fato, se tratava de sucata, ou, bateria em uso.

Que comprou a bateria de Paulo, pois, outras vezes já comprou sucata dele, tendo comprado sempre em quantidade, nunca em peças únicas. Afirmou que Paulo é comerciante e trabalhador idôneo, por isso compra produtos de sucata dele.

Informou que, junto com essa bateria, comprou várias outras baterias, tudo como sucata, tendo comprado todos os materiais por peso, sendo até seu funcionário quem comprou, recebeu e pesou a mercadoria.

Aduziu que Izaias, quando chegou para lhe oferecer a bateria, era visivelmente uma pessoa drogada e a bateria que ele estava vendendo estava muito suja, então, não dava para precisar se era velha ou nova.

Afirmou que a bateria que comprou de Paulo, comprou como sucata, pois, era aparentemente sucata.

Aduz que trabalha apenas com baterias novas, comprando as baterias que revende direto das marcas, não trabalhando com a revenda de baterias usadas em seu comércio.

Informou que sempre que comprava de Paulo, pagava, em média, R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) por quilo da sucata.

Aduziu que, ao tomar conhecimento de que havia comprado uma bateria que era produto de furto, identificou a bateria e a levou até a Delegacia.

Por fim, informou que se Paulo fosse vender a bateria como produto em uso e não sucata, este ganharia bem mais, acreditando que Paulo não tenha agido com má-fé, pois, lhe conhece há cerca de 15 anos, tendo por várias vezes feito negócio com ele e este nunca lhe vendeu nada ilícito” (depoimento extraído da sentença, Id.: 176101790).

Reginaldo José da Silva
, na fase extrajudicial, afiançou:

“(...) QUE o declarante informa que não se recorda da data exata dos fatos, mas um rapaz, de cor parda, estatura mediana, foi até seu estabelecimento, localizado no endereço supramencionado e lhe ofereceu uma bateria; QUE o estabelecimento do declarante trabalha com vendas e compras de sucata e dessa forma se interessou pelo produto oferecido por este rapaz; QUE este rapaz já era cliente do seu estabelecimento, no qual ele sempre levava latinhas para vender; QUE neste dia especifico ele chegou com uma bateria e disse que estava fazendo a limpeza de um terreno e que esta bateria estava jogada, e o proprietário do terreno acabou dando a mesma para ele; QUE então pesou a bateria, e se lembra de ter pagado aproximadamente R$ 46,00 (quarenta e seis reais) pela mesma, pois paga R$ 2,00 reais por quilo de sucata; QUE já tinha o cadastro deste rapaz em seu estabelecimento, sendo que ele forneceu seu documento, sendo uma CNH, com os seguintes dados: ISAIAS DE SOUZA BARBOSA, END: TRAVESSA 62-B, S/N°, TELEFONE: (65) 99988-3052, CPF: 001.854.042-27 E RG: 001048511 SSP/MT; QUE tem o hábito de realizar o cadastro de todos seus clientes, pois dessa forma garante a transparência da compra/venda; QUE jamais desconfiou que produto poderia se tratar de furto, pois como já relatou este rapaz já era seu cliente, mas até então ele sempre levava latinhas e somente neste dia que ele levou uma bateria; (...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou a versão apresentada na delegacia, reafirmando que,
“em nenhum momento desconfiou que se tratava de produto ilícito, pois, o estado visível da bateria não aparentava ser de uso. Pelo teste que fez na bateria quando comprou, avaliou que a bateria não estava em condições de uso”
.

Assegurou que, assim que a polícia chegou, em seu estabelecimento,
“já mostrou as baterias que havia comprado, tendo os policiais encontrado a bateria furtada. Neste instante o acusado mostrou a ficha que possuía com os dados de Izaias, que foi a pessoa de quem comprou o produto, relatando aos policiais as condições da compra”
.

No que pertine à origem das baterias apreendidas, na posse de Reginaldo e Derci, restou comprovado serem oriundas de atividade ilícita, posto que, de acordo com o boletim de ocorrência, foram furtadas do caminhão da vítima Evaldo Loose, em 8-4-2019.

Não obstante, as provas colacionadas aos autos não evidenciam que Reginaldo José da Silva e Paulo Aureliano Dantas cometeram o crime do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Concernente à conduta de
Reginaldo José da Silva
, embora tenha admitido que adquiriu as baterias de Izaias (pessoa de quem sempre compra sucatas), pelo valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), confessou que desconhecia a origem ilícita das peças.

Infere-se de seu depoimento que, por vezes, compra sucatas de Izaias para revender e, esse dia não foi diferente. Izaias chegou em seu estabelecimento, dizendo que teria achado a bateria quando fazia limpeza de um terreno. No entanto, somente foi se dar conta que a peça era produto de furto, quando policiais foram ao seu comércio.

Assim, como asseverado pela juíza sentenciante, apesar de os depoimentos de Reginaldo e Izaias se confirmarem, Reginaldo
“deveria ter desconfiado pela condição de quem olhe oferecia o produto, eis que se não tinha certeza de que era produto obtido por meio criminoso, pela profissão que exerce há tantos anos, deveria pelo menos presumir e ter precaução ao adquirir o material”
.

No tocante à conduta de
Paulo Aureliano Dantas
, malgrado alegar que seu filho foi o responsável pela compra, no momento em que se ausentou de seu comércio, pois ele tinha sua anuência para transacionar, na condição de proprietário do estabelecimento, deveria ser diligente em averiguar a bateria que seu filho adquiriu.

Ademais, extrai-se dos depoimentos que, quando foram abordados pelos policiais, com a notícia de que tinham adquirido uma bateria furtada, ambos negaram a compra, mesmo tendo feito negócio com Izaias.

Com efeito, as condutas dos réus não evidenciaram a prática do crime de receptação qualificada, pois, mesmo que comprovada a origem criminosa da coisa aprendida na posse dos réus, não ficou demonstrada a existência da conduta dolosa. Razão pela qual a magistrada desclassificou o crime para a modalidade culposa da receptação.

Não obstante, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, narra os fatos apontando que Paulo, Reginaldo e Derci tinham
plena ciência da origem dos objetos
“
a julgar pela evidente desproporção entre o valor e o preço fixado nas vendas, bem como pelo fato de todos serem comerciantes experientes e com plenas condições de perceberem que o produto adquirido não tem origem lícita”
, sendo denunciados pelo crime do artigo 180, § 1o, do Código Penal,

Todavia, condenados pelo delito do artigo 180, § 3o, do Código Penal.

Ocorre que,
in casu
, seria necessário o
aditamento da inicial acusatória
pelo representante do Ministério Público em primeira instância, uma vez que houve modificação da descrição dos fatos descritos na peça inicial.

Portanto, era de rigor a adoção do procedimento previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal, conhecido doutrinariamente de
mutatio libelli
, sob pena de afrontar ao princípio da correlação.

Ressalte-se, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
"o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal"
(HC n. 321.154/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22/6/2017).

Discorrendo sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira preleciona:

"Entretanto, deve ser assinalado, de modo a não deixar qualquer dúvida, que do mesmo modo que ocorre em relação ao processo civil, feita adequação necessária, o princípio da correlação funciona com garantia do indivíduo ao devido processo legal. Assim, o réu não poderá jamais ser condenado pela prática de fato não constante da denúncia ou queixa, ou ainda por fato diverso daquele ali mencionado, sem que antes se proceda à correção da inicial” (Curso de Processo Penal, 5a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 489).

Com efeito, o réu deve ter plena ciência dos fatos pelos quais supostamente está sendo responsabilizado penalmente, a fim de que possa exercer seu pleno direito de defesa. Impede-se, assim, que, ao final, seja condenado por crime diverso do que lhe fora efetivamente imputado na denúncia, que, no caso, em nenhum momento discorreu que os réus deixaram de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia.

Dessa forma, encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal. Senão:

“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código”.

Com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, poderá então o réu defender-se da imputação fática que lhe é feita e, caso haja condenação, deve-se considerar a nova imputação e/ou tipificação penal nos termos descritos agora na denúncia.

No caso dos autos, os réus foram denunciados pelo crime de receptação qualificada, Todavia, com a prolação da sentença, foram condenados pelo delito de receptação culposa, sem que houvesse sido providenciado o aditamento da denúncia pelo Ministério Público.

Deste modo, ao assim proceder, violou ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

Assim, se não há, na denúncia, descrição compatível com a nova definição jurídica do fato, a solução a ser dada ao caso, igualmente, é a absolvição, por força da Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“Não se aplicam à Segunda Instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE.

- Imperiosa a edição de decreto absolutório se não restar comprovada nos autos a materialidade do delito antecedente de contrafação dos produtos apreendidos e, consequentemente, do delito de receptação ora apurado.

- De qualquer sorte, não se adequando a conduta do acusado ao tipo do art. 180, § 1o, do CP, constata-se, na hipótese, a ocorrência de verdadeira mutatio libelli, impõe-se, também por tal razão, a edição de decreto absolutório” (Apelação Criminal n. 1.0386.13.001909-7/001, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, julgado em 24-1-2019 e DJe 4-2-2019).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Todavia, DE OFÍCIO, absolvo os réus Paulo Aureliano Dantas e Reginaldo José da Silva da prática do crime do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024